Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707070-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Dalva de Jesus em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória que formulara almejando que seja cominada ao ente público a obrigação de fornecer-lhe os medicamentos Daratumumabe e Pomalidomida, necessários ao tratamento da enfermidade que a aflige – Mieloma múltiplo –, nos termos indicados por seu médico assistente. Segundo o provimento guerreado, o medicamento almejado possui registro na Anvisa, mas não é padronizado no SUS para o caso clínico da demandante. Assim, ressaltara o eminente prolator do provimento arrostado que o Supremo Tribunal Federal, com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos, tendo sido estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Reputara o decisum, dessa forma, ausente o requisito da probabilidade do direito, razão pela qual indeferira o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica proferida pelo NATJUS. Inconformada com essa compreensão, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, com a asseguração de fomento do fármaco que lhe fora prescrito. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que os medicamentos indicados para seu tratamento de saúde são imprescindíveis, consoante relatório médico acostado, pois as alternativas disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da condição clínica apresentada pela agravante não possuem eficácia igual ou superior à que lhe fora prescrita, havendo risco de progressão da doença e de óbito. Reforçara que o tratamento prescrito possui registro na Anvisa e que seu uso pretendido não é incompatível com os usos aprovados pela aludida agência. Defendera sua hipossuficiência econômica e que os tratamentos alternativos fornecidos pelo SUS não são suficientemente eficazes para a recuperação da agravante. Nesse toar, asseverara preencher os requisitos estabelecidos pelos Tribunais Superiores para o fornecimento, pelo Poder público, do medicamento não incorporado em PCDTs e atos normativos do SUS. Aduzira que os relatórios médicos acostados aos autos demonstram a necessidade de que o tratamento seja dispensado o mais rápido possível, de maneira a minimizar os prejuízos e as sequelas da doença e maximizar suas chances de recuperação e de melhoria de qualidade de vida, assim como evidenciam a possibilidade de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento prescrito em caso de demora em sua dispensação, sendo a pretensão, portanto, sensível ao tempo. Nesse diapasão, pontificara que a pretensão deve ser atendida com urgência, diante do risco de progressão da doença e óbito. Ressaltara, ainda, que o NATJUS, após analisar caso similar, relativo a mesmo pedido de medicamento e à mesma enfermidade, em Nota Técnica anexada aos autos, confirmara que existem evidências científicas suficientes da segurança e da eficácia dos fármacos pretendidos e apresentara avaliação favorável ao fornecimento do tratamento medicamentoso vindicado. Requerera, assim, o deferimento da antecipação da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Dalva de Jesus em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória que formulara almejando que seja cominada ao ente público a obrigação de fornecer-lhe os medicamentos Daratumumabe e Pomalidomida, necessários ao tratamento da enfermidade que a aflige – Mieloma múltiplo –, nos termos indicados por seu médico assistente. Segundo o provimento guerreado, o medicamento almejado possui registro na Anvisa, mas não é padronizado no SUS para o caso clínico da demandante. Assim, ressaltara o eminente prolator do provimento arrostado que o Supremo Tribunal Federal, com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos, tendo sido estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Reputara o decisum, dessa forma, ausente o requisito da probabilidade do direito, razão pela qual indeferira o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica proferida pelo NATJUS. Inconformada com essa compreensão, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, com a asseguração de fomento do fármaco que lhe fora prescrito. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de concessão da tutela de urgência postulada em caráter antecipatório pela agravante visando que lhe seja assegurado o fomento dos medicamentos cuja dispensação fora recusada provisoriamente pelo decisório vergastado, com a ressalva de que a postulação poderia ser reexaminada se emitida nota técnica favorável pelo NATJUS/TJDFT. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. O equacionamento da controvérsia nesta sede recursal reclama a aferição da viabilidade de se assegurar o fomento, em caráter antecipatório e antes do pronunciamento do órgão de assessoramento técnico do juízo, do fármaco prescrito à agravante, ainda não incorporado aos protocolos clínicos do SUS, conquanto comercializado regularmente no país. Consoante pontuado, o estofo material que içara a agravante como lastro para o aviamento da pretensão que veiculara está enlaçado à recusa manifestada pelos órgãos de saúde pública do Distrito Federal em fornecer-lhe gratuitamente o medicamento do qual necessita fazer uso com o objetivo de amenizar os efeitos derivados da grave doença que a acomete. A despeito da gravidade da situação enfrentada pela agravante, não se fazem presentes os pressupostos necessários à concessão da medida liminar que demandara. A saúde, qualificando-se como premissa lógica da manifestação do direito à vida e estando inscrita dentre os direitos sociais tutelados pelos constituintes, qualifica-se como direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante mandamento inscrito no artigo 196 da Constituição Federal, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Do contido nesse dispositivo deflui a certeza de que, de forma a implementar o dever que lhe está debitado de resguardar o direito subjetivo inalienável que fora assegurado aos cidadãos de ter preservada sua higidez corporal como forma de preservação da vida (CF, art. 5o), o constituinte debitara ao Estado a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A despeito de guardar norma de cunho programático, a verdadeira dimensão do mandamento derivado desse preceito transcende essa qualificação, revestindo-o de eficácia imediata e concreta. Destinando-se a resguardar o direito público subjetivo inalienável assegurado aos cidadãos de preservação da saúde, como forma de expressão da vida e alcançando o nele disposto todos os entes que integram a organização administrativa do Estado, o mandamento derivado de aludido dispositivo efetivamente reveste-se de eficácia plena e sua implementação alcança a obrigação que está debitada ao Poder Público de tornar efetivos serviços de saúde eficazes em favor dos cidadãos carentes, neles inseridos o fornecimento de medicamentos de forma gratuita àqueles que, desprovidos de recursos materiais, não podem adquiri-los na rede privada. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte. Assim é que, extrapolando seu caráter programático, a regra derivada do dispositivo constitucional em cotejo, destinando-se a resguardar bem juridicamente tutelado de transcendente relevância, que se qualifica como verdadeira manifestação do direito à vida (CF, art. 5o), está revestida de eficácia plena e imperatividade, dela emergindo a obrigação de o Estado, inserido nesse conceito todos os entes federativos, pois a todos está debitada a obrigação de velar pela saúde dos cidadãos e implementar ações governamentais destinadas a viabilizar sua materialização (CF, art. 23, II), velar de forma efetiva pelo fomento de ações destinadas a resguardar a saúde dos cidadãos carentes, viabilizando-lhes a prestação de assistência médica, nela inserida o fornecimento de medicamentos de forma gratuita. A natureza imperativa que emerge do regramento estabelecido no preceito em comento, aliás, resta impassível de controvérsia quando se depara com a constatação de que a concretização do direito à vida, que tem como premissa lógica a saúde, depende, em se tratando de cidadãos carentes, da ação afirmativa do Estado mediante o fomento de políticas públicas de alcance universal e de eficácia imediata destinadas ao implemento de plena e efetiva assistência médica, no seu sentido mais amplo. O dilema que poderia surgir da implementação desse mandamento, pois que, de um lado está postado o cidadão carente de recursos e dependente da prestação estatal, e do outro as restrições financeiras que afligem os entes públicos de forma indistinta, se reveste de caráter secundário, devendo prevalecer a transcendência que emerge do direito à saúde como simples manifestação do direito inalienável à vida. Em consequência, devendo o Estado implementar ações afirmativas de forma a universalizar os serviços de assistência à saúde aos cidadãos carentes, se incorre em falha quanto ao implemento das graves obrigações que lhe estão debitadas, enseja a germinação do direito subjetivo de o prejudicado pela carência dos serviços públicos, de forma tópica e individualizada, reclamar sua supressão mediante a interseção do órgão judicial, fazendo prevalecer a regra de que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ora, ao Poder Público, estando alcançado pela obrigação de promover, em favor dos cidadãos de forma generalizada e mais especificamente dos de baixa renda, medidas preventivas e de tratamento destinadas a dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional em apreço - artigo 196 -, compete, então, materializar seu implemento através de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida. Aliás, atualmente já não sobeja nenhuma controvérsia acerca da plena eficácia da regra que está inserta do artigo 196 da Constituição da República e da legitimidade e viabilidade de o cidadão de baixa renda, de forma isolada, exigir o implemento da obrigação de fomento e custeio de assistência médica que está debitada ao Estado, reclamando, mediante a interseção do Judiciário, a cominação de obrigação ao ente público de lhe fornecer medicamentos ou custear o tratamento médico do qual necessita. É que a Suprema Corte, pronunciando-se acerca da matéria em diversos precedentes, assentara de forma uniforme, no exercício da prerrogativa que lhe esta assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese da Constituição Federal, que aludido dispositivo, a par do seu caráter programático, está revestido de eficácia plena e legitima o cidadão carente a reclamar, pela via jurisdicional, o implemento da obrigação de assistência à saúde que está debitada ao Estado, consoante se afere dos ilustrados julgados que estampam as seguintes ementas: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I. - Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. II. - Agravo não provido.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 486816/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 12/04/2005, publicada no Diário da Justiça de 06/05/2005, pág. 28) “PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5o, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.”(STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 271289/RS, relator Ministro Celso de Mello, data da decisão: 12/09/2000, publicada no Diário da Justiça de 24/11/2000, pág. 101).” A par de a Constituição Federal resguardar o direito de o cidadão exigir de quaisquer dos entes federativos, pois a todos está debitada a tarefa de velar pelo direito à saúde que é resguardado aos cidadãos de forma indistinta (CF, art. 23, II), o implemento de ações afirmativas destinadas a assegurar concretude ao direito subjetivo público à saúde que lhe assiste, no âmbito do Distrito Federal essa faculdade ainda ressai de forma mais eloquente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais que estão amalgamadas nos dispositivos invocados e com elas se conformando material e formalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegera a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabelecera que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal fomentar assistência farmacêutica e assegurar o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde, imputando, dessa forma, à administração local, por meio da Secretaria de Saúde, órgão ao qual compete gerir o Sistema Único de Saúde, a cumprir, de forma efetiva, o seu dever de proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, conforme se infere do contido no dispositivo adiante reproduzido: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” De forma a detalhar as atividades que, destinadas a implementar o dever de velar pela saúde dos cidadãos que está debitado ao Distrito Federal, o legislador cuidara, inclusive, de estabelecer que a assistência à saúde que deve fomentar alcança o fornecimento de medicamentos à população, consoante dispõe expressamente o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, verbis: “Art. 207 – Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: ............................................................................................ XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; ..................................................................................” Emoldurado o direito vindicado aos dispositivos que lhe conferem tratamento legal, do cotejo dos autos emerge impassível o fato de que a agravante padece de enfermidade grave, a qual, inclusive, fora atestada por médico integrante da carreira médica do Distrito Federal. É o que se infere das prescrições contidas no relatório do médico que atendera a agravante, nos seguintes termos[1]: “(...) Relatório Médico Paciente Dalva de Jesus, 60 anos, foi diagnosticada com mieloma múltiplo IgG Lambda em novembro de 2019 com pico inicial de 9g, anemia (Hb 8,7mg/dL), múltiplas lesões osteolíticas nos corpos vertebrais lombares, sacro, ossos da bacia e fêmures proximais e biópsia de medula óssea com 60% de plasmócitos. Iniciou o tratamento em 12/12/2019 de 1° linha com protocolo CTD oral (ciclofosfamida, talidomida e dexamctasona), com reavaliação após 3° ciclo com diminuição de pico para 2,53 g/dl. Foi encaminhada para transplante de medula óssea autólogo na época, no entanto devido pandemia de covid-19 foi suspenso. Paciente seguiu em tratamento com protocolo CTD, alcançando VGPR. Porém em 10/02/2022 apresentou progressão de doença clínica e laboratorial (pico de 4,8g/dL), sendo optado por uma adaptação do protocolo DCEPT (2° linha - dexametasona, etoposideo, talidomida) enquanto aguardava bortezomibe e lenalidomida via judicial para realização do protocolo VRD. Iniciou 3° linha em 03/2022 com protocolo VRD (bortezomib, lenalidomida e dexametasona) até 29/06/2022 atingindo pico de 0,6g/dL (queda de 88% do pico, resposta parcial), sendo encaminhada para o transplante de medula óssea autólogo. Em 12/08/2022 realizou a consolidação com transplante de medula óssea autólogo, condicionamento melfalano 200mg/m2, infusão de 5,0x106 CD34/kg em 12/08/22 e enxertia neutrofílica no D+10, seguindo com resposta VGPR e em manutenção com bortezomib quinzenal (início em 05/10/2022). Em eletroforese de proteínas séricas de 29/11/2023 constatada progressão de doença com sintomas de hiperviscosidade com pico de 7,6g/dL e necessidade de realização de plasmaférese terapêutica de urgência no período de 15/12/23 a 19/12/23. Seguiu com 4° linha de tratamento com protocolo VTD-PACE (Carboplatina, Ciclofosfamida, Etoposide, Doxorrubicina, Bortezomib e talidomida) com C1D1 em 09/01/2024, mantendo doença estável. Em 22/01/2024 progrediu com anemia sintomática com eletroforese de proteínas séricas com pico de 6,9g/dL sendo realizado dexametasona por 3 fases e encaminhada para 6° linha de tratamento com participação do protocolo de estudo com Sonrotoclax, dexametasona e Carfilzomibe com inicio em 20/03/2024. Atualmente, PACIENTE JÁ EXPOSTA A TODAS ÀS MEDICAÇÕES DISPONÍVEIS NO SUS E INCLUÍDAS NO PCDT PARA MIELOMA MÚLTIPLO: melfalano, ciclofosfamida, talidomida, etoposideo, bortezomibe, , prednisona/dexametasona, carboplatina, doxorrubicina. Além disso, foi exposta a drogas mais modernas e não disponíveis no SUS: lenalidomida sonrotoclax e carfilzomibe. ATUALMENTE EM PROGRESSÃO DE DOENÇA. (...) Considerando que a paciente já utilizou todas as medicações disponíveis para o tratamento de mieloma múltiplo no SUS e também foi exposto à Lenalidomida, Sonrotoclax e Carfilzomibe , devendo-se propor outro tipo de tratamento para o qual tenha chance de resposta. Assim, solicitamos tratamento à base de anti-CD38 associado a pomalidomida e dexametasona: (peso atual 68,7kg) (DARA-POMA-DEXA ou ISA-POMA-DEXA): (...)” Verifica-se, a partir da leitura do referido relatório médico, que fora prescrito à agravante os fármacos Pomalidomida e Daratumumabe como tratamento da enfermidade que a acomete, apontando o profissional assistente a indisponibilidade de medicamento disponível no sistema público que seja eficaz para o tratamento da doença da qual padece e a urgência do tratamento. Nesse passo, consoante assinalado, o acesso à saúde, assim como a assistência farmacêutica, é direito fundamental prestigiado no texto da Constituição Federal (artigos 6o, 196 e seguintes), da qual emana toda a competência legislativa para o tracejo das políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde instituídas pela Lei no 8.080/1990. Sucede que, no caso concreto, conforme pontuado, ainda não houvera manifestação do NATJUS/TJDFT, mediante avaliação da situação clínica da paciente e da evolução de seu tratamento, de molde a subsidiar a elaboração de nota técnica a respeito do caso, subsidiando a elucidação do pedido. Com efeito, não se pode desconsiderar o fato de o medicamento não constar do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para tratamento da enfermidade individualizada, não estando padronizado pelo SUS, o que ao menos por ora, ante a ausência de nota técnica exarada pelo núcleo de apoio responsável, encerra óbice à sua dispensação na forma pretendida. A despeito de o fármaco ser licenciado para comercialização no país, ainda não está incorporado nos protocolos clínicos do SUS. Seu fomento, portanto, se dá em caráter excepcional, não podendo ser ignorada a manifestação do órgão técnico de assessoramento. De ser ressalvado, ademais, que a ausência de previsão do fármaco nos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde – SUS não constitui obstáculo intransponível, pois, inexistindo outra forma mais eficaz de assegurar ao paciente o tratamento do qual necessita, o que se comprova por prescrição médica, impõe-se ao Estado a garantia do acesso à saúde através da aquisição e dispensação do fármaco - ainda que não previsto no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde - SUS -, como medida de tutela dos direitos fundamentais que sobrepujam qualquer argumento contrário à preservação da vida e de todos os bens jurídicos que a circundam. Sucede que, diante das peculiaridades que a situação apresenta, notadamente ante o fato de ainda não ter havido manifestação do NATJUS/TJDFT a respeito do caso, não se afigura passível de ser assimilado o aduzido como retrato da realidade, tampouco ressoando viável o aproveitamento de estudo realizado com base no histórico clínico de paciente diverso. Outrossim, imperioso consignar que o lapso temporal necessário para elaboração de parecer pelo órgão individualizado não se afigura apto a irradiar prejuízo ao tratamento que se pretende iniciar, não subsistindo risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação decorrente da necessidade de se aguardar a elaboração da nota técnica até a superveniência do reexame da tutela demandada. Como ainda não há consenso sobre a adequação e necessidade de dispensação do fármaco, não se afigura prudente que a prescrição seja concedida antes da avaliação do caso pelo órgão responsável. O fomento de fármaco não incorporado somente se legitima se atendidas algumas condicionantes, notadamente a indicação técnica e a ausência de tratamento similar via dos medicamentos disponibilizados, o que não se faz ainda presente, no caso. A ausência de manifestação técnica obsta, nesse momento, que seja assegurada a dispensação do fármaco antes da digressão probatória, pois não se afigura consoante o sistema que o medicamento seja dispensado sem ter sido atestado por órgão técnico sua imprescindibilidade. Em consonância com os elementos de convicção até então reunidos, afigura-se imprescindível o cotejo entre riscos e benefícios à paciente antes de ser viabilizado o tratamento com os fármacos “Pomalidomida” e “Daratumumabe”, não bastando o diagnóstico de mieloma múltiplo para legitimar sua prescrição à paciente. O fornecimento, frise-se, ocorrerá em situação de excepcionalidade, devendo estar devidamente aparelhado tecnicamente, se o caso. Nesse toar, em conformidade aos requisitos para concessão do fármaco observados nas teses fixadas no âmbito do julgamento do Tema no 6 e do Tema no 1.234, do Supremo Tribunal Federal, no caso de negativa de fornecimento do medicamento em ambiente administrativo, incumbe à demandante demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação. Outrossim, é de incumbência da autora da ação a demonstração da segurança e da eficácia do fármaco, além da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Por oportuno, confira-se as teses fixadas no âmbito dos precedentes mencionados: “Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. (...) (...) Tese de julgamento: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (...)”. (RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024) – grifo nosso Mais recentemente, a Suprema Corte, ao julgar a matéria afetada sob a identificação do Tema 1.234, estabelecera o seguinte: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. (...) IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. (...)”. (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024) Nesse diapasão, inobstante impassível e inquestionável a obrigação estatal consistente em dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional que estabelece o direito à saúde e erige suas diretrizes, notadamente direcionado à promoção de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida, o fato que sobreleva ressaltar na hipótese em tela e que constitui o elemento normativo-jurisprudencial a afastar a cominação almejada é que a prescrição médica direcionada à agravante suplanta aquilo que é exigível do Estado, ao menos por ora, devendo-se aguardar a manifestação do NATJUS. Imperioso ressalvar que, elaborada a nota técnica, e sendo esta favorável, o pedido de tutela de urgência poderá, então, ser examinado pelo juiz da causa, abrindo-se novamente via recursal, se o caso. A tutela demandada, ademais, está, agora, sujeita aos requisitos alinhados em aludido precedente vinculante. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante, ressalvando que poderá ser reapreciado tão logo haja manifestação do órgão de assessoramento técnico, caso esta seja favorável. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 225899584 (fls. 55/62), Ação Cominatória no 0701398-41.2025.8.07.0018.